Tribunal: TJBA
Processo: 8033963-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033963-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ADILSON PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PARA DEPÓSITO INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exigência de avaliação prévia é medida necessária para assegurar a proporcionalidade entre o depósito prévio e a restrição imposta ao direito de propriedade, garantindo que o particular não sofra prejuízo decorrente de imissão anterior ao pagamento de justa indenização.

2. O juiz pode nomear perito com habilitação técnica suficiente para a finalidade da avaliação prévia, conforme o art. 156 do CPC. Desse modo, descabe a discussão acerca de eventual necessidade de especialização do perito, haja vista que essa não se confunde com a perícia a ser designada na fase instrutória.

3. A alegada urgência na execução de obras públicas não afasta a necessidade de observância das garantias processuais e constitucionais do particular, uma vez que a supremacia do interesse público não é absoluta e deve conviver com o direito fundamental de propriedade e com a exigência de justa indenização.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos nos autos deste agravo de instrumento
8033963-71.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
e em que são agravados
JOSE RODRIGUES DA SILVA
e
CREUZA SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça